Tribunal: TJDFT
Processo: 0752564-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752564-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDVANDA LOPES DE ARAUJO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os presentes autos, observa-se que a presente requisição, na verdade, representa simples retificadora daquela que deu causa ao precatório no 0710040-33.2020.8.07.0000, conforme bem observado na certidão de ID 22411838. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0752564-45.2020.8.07.0000. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências referentes ao cancelamento. 2. Proceda a Secretaria com a juntada da requisição retificadora ID 2224272 e desta decisão no Precatório no 0710040-33.2020.8.07.0000. Após, façam-se aqueles autos conclusos para recebimento da referida retificadora. 3. Oficie-se ao Juízo Fazendário comunicando o teor desta decisão. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto